Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705326-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DESPACHO O comprovante de pagamento (id 55770570) não possui autenticação bancária. Assino ao agravante o prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR